Tribunal: TJBA
Processo: 8049002-45.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8049002-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DE PIS/PASEP – ART. 1º DA LEI Nº 6.858/80 – EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS – NATUREZA AUTÔNOMA DO PEDIDO DE ALVARÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE PROPOSTA A DEMANDA – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O art. 1º da Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores deixados por falecido, a exemplo de PIS/PASEP, mediante simples alvará judicial, tratando-se de providência de natureza autônoma, que não exige, para sua propositura, a existência ou conexão com inventário. 2. Ainda que haja processo de inventário em trâmite perante outro juízo, tal circunstância não impede o processamento do pedido de alvará judicial, desde que respeitados os requisitos legais e que os valores estejam dentro do limite previsto pela legislação aplicável. 3.Conflito negativo de competência procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador para apreciar e julgar o pedido de alvará judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049002-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .